Tribunal: CARF
Processo: 13609.900418/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.900418/2013-44
ACÓRDÃO
3101-001.965 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS AMARAL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2009 a 30/03/2009
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO.
EFEITOS.
A retificação da DCTF, antes ou após a emissão do despacho decisório, não
há de impedir o deferimento do pleito. Neste sentido, necessária a
avaliação pela autoridade fiscal quanto a certeza e liquidez das
informações ali prestadas quando da análise do PER/DCOMP formulado
com base naqueles dados prestados pela interessada antes da emissão do
Despacho Decisório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
emissão de novo despacho decisório em que seja analisada a DCTF retificadora. Vencida a
Conselheira Laura Baptista Borges (relatora). Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Redator designado
Assinado Digitalmente
LAURA BAPTISTA BORGES – Relatora
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.965 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900418/2013-44
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
protocolizada pela contribuinte.
Na origem, a Recorrente formalizou pedido de restituição/ressarcimento por meio
da PER/DCOMP n.° 15024.67478.161112.1.1.11-5498 e compensação vinculada declarada na
PER/DCOMP n.° 18857.43525.281212.1.3.11-8686, referente a créditos de COFINS Não-
Cumulativa – Mercado Interno do 1° Trimestre de 2009. O valor de crédito pleiteado soma o
montante de R$ 33.696,35.
O Despacho Decisório não reconheceu a existência do crédito, pois considerou a
DACON original, que não havia saldo de crédito para o período. As DACONs retificadoras de
janeiro/2009, fevereiro/2009 e março/2009 (fls.16/58) foram transmitidas antes da emissão do
Despacho Decisório.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou que o Despacho
Decisório deveria, assim, ter avaliado o crédito pleiteado com base nas DACONs retificadoras
apresentadas e que, portanto, da sua análise, restaria verificado a existência de créditos de
COFINS para o período, decorrente de aquisição no mercado interno vinculado à receita não
tributada no mercado interno.
Ao apreciar o caso, a DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, por entender que o real motivo de indeferimento do crédito pleiteado seria o de
que à época existia vedação do desconto de créditos relativos a COFINS paga nas operações de
aquisição para revenda de bebidas, refrigerantes e água mineral.
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual alega,
preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório e da acórdão da DRJ, e, no mérito, que o
crédito pretendido não teve como origem a aquisição para revenda de bebidas e sim despesas
com energia elétrica, alugueis de prédios, máquinas e equipamentos e arrendamento mercantil.
É o relatório.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.965 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900418/2013-44
3
VOTO VENCIDO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Alega a Recorrente que o Despacho Decisório é nulo por não ter baseado a análise
ao direito creditório nas DACONs já retificadas.
As DACONs originalmente transmitidas não indicavam a existência de crédito de
COFINS para o período, mas, posteriormente, foram retificadas e passaram a demonstrar a
existência de crédito.
Tais informações foram inclusive reconhecidas pelo acórdão da DRJ. Veja-se:
“9 Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que na linha relativa a “CRÉDITO
REMANESCENTE” do quadro “Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à
Receita Não Tributada no Mercado Interno” da Ficha 24 – “Controle de Utilização
dos Créditos no Mês – Cofins – Regime Não Cumulativo” das Dacon, a Contribuinte
informou os seguintes valores:

10 Nesse ponto, é salutar repisar que, conforme consta nos autos, o Fisco se valeu,
para o indeferimento do Pedido de Ressarcimento, de informações prestadas pela
própria contribuinte nas Dacon entregues, concluindo que não havia o direito
creditório almejado no valor de R$ 33.696,35 (trinta e três mil, seiscentos e noventa
e seis reais e trinta e cinco centavos).”
Portanto, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, e reconhecido
pela própria DRJ, as DACONs originais, transmitidas em 07/08/2009, não demonstravam a
existência de crédito e, suas retificadoras, apresentadas em 31/10/2012, passaram a demonstrar a
existência do crédito.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.965 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900418/2013-44
4
O Despacho Decisório foi emitido em 04/04/2013, ou seja, em data posterior à
retificação das DACONs:

Apesar de ter sido emitido aproximadamente 6 meses após a entrega das DACONs
retificadoras, o Despacho Decisório, de fato, não as considerou para a análise do crédito. É o que
se verifica do quadro “Demonstrativo do Valor do Crédito Apurado no Mês” no qual é possível
verificar que as DACONs consideradas são as originais, transmitidas em 07/08/2009:

É evidente que, no processo administrativo, cabe a quem pleiteia o ressarcimento
do crédito a comprovação da sua existência. É do contribuinte o ônus da prova nos pedidos de
restituição e declaração de compensação.
Em que pese o ônus da prova ser da Recorrente, é dever da Receita Federal analisar
os documentos ativos quando da verificação do crédito, sob pena de ofensa ao princípio da ampla
defesa.
Nesse sentido, há diversos julgados no CARF, que por várias oportunidades firmou
entendimento pela nulidade dos Despachos Decisórios que desconsideram declarações ativas.
Vale, assim, a leitura da ementa dos acórdãos abaixo em destaque:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.965 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900418/2013-44
5
Data do fato gerador: 31/05/2002
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. DCTF RETIFICADORA ANTERIORMENTE
APRESENTADA. DESCONSIDERAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
É nulo o Despacho Decisório no qual, ao se apreciar Declaração de Compensação,
desconsidera-se o conteúdo de DCTF retificadora anteriormente apresentada e que,
a princípio, respalda o direito creditório compensado. A ausência de
questionamento acerca do conteúdo da declaração retificadora constitui
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.”
(Acórdão n.° 1302-005.815 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/04/2009
COMPENSAÇÃO. DCOMP. DECISÃO ELETRÔNICA BASEADA EM DADOS DEFASADOS
DE DCTF. INFORMAÇÕES RETIFICADAS POR DCTF RETIFICADOR APRESENTADA EM
MOMENTO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO.
Decisão eletrônica que nega homologação à Declaração de Compensação pelo
fundamento de que o DARF, do qual teria originado o crédito indicado pelo
contribuinte na compensação, teria sido integralmente absorvido pelo valor
confessado em DCTF em relação ao mesmo período de apuração. A decisão deve ser
anulada se foi baseada em dados defasados, que já haviam sido alterados por meio
de DCTF retificadora transmitida antes da notificação da decisão.”
(Acórdão n.o 3402-003.528)

Entendo, portanto, que a preliminar de nulidade do Despacho Decisório deve ser
acolhida.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ.
Caso ultrapassada a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, passa-se a
análise da alegada nulidade do acórdão proferido pela DRJ.
Entendeu o acórdão da DRJ que o direito creditório foi negado em razão da vedação
legal ao creditamento na aquisição de bebidas para revenda. Veja-se:

“12 Partindo desta linha intelectiva, para o deslinde da questão posta, em apertada
síntese, faz-se necessário breve relato sobre a incidência não cumulativa da COFINS,
que tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.965 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900418/2013-44
6
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, podendo o contribuinte descontar, do valor da contribuição
devida, créditos apurados em relação aos bens e serviços adquiridos, custos,
despesas e encargos mencionados nos dispositivos da legislação de regência.
13 Assim, o grande diferencial da incidência não cumulativa em relação à apuração
cumulativa dessa contribuição, é o direito que se dá ao contribuinte de creditar-se
do pagamento da COFINS suportado anteriormente por ocasião da compra de bens
e serviços, custos, despesas e encargos que entrarem na cadeia de produção ou
venda final do produto.
14 Nesse sentido, o art. 3o da Lei no 10.833/03, que trata da COFINS, especificou em
seus incisos quais seriam os créditos que a pessoa jurídica submetida ao regime não
cumulativo das contribuições poderia usufruir e, entre estes, está o crédito calculado
em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I), excetuando, porém, nas
alíneas “a” e “b” do mesmo inciso I, as mercadorias e os produtos submetidos à
substituição tributária e os referidos nos § 1o do art. 2o da mesma lei.
15 Dos normativos abaixo citados, vigentes à época dos fatos, verifica-se que
bebidas classificadas nos códigos 22.01, 22.02 e 22.03 (água, cerveja e refrigerante)
da Tabela do IPI (TIPI), não poderiam dar direito a crédito da COFINS, vejamos: (...)
16 Dessarte, pode-se afirmar que o dispositivo legal supracitado elencava em seu
inciso I, alíneas “b”, que remete ao incisos VIII do § 1o do art 2o, que a aquisição
para revenda dos produtos bebidas classificadas nos códigos 22.01, 22.02 e 22.03 da
TIPI (água, cerveja e refrigerante), repiso objeto social da Manifestante, não
poderão servir para a formação de créditos a serem descontados da COFINS
apurada sobre o faturamento mensal na forma do art. 1o da Lei no 10.833/03. (...)
18 Pelo exposto, restando inconteste que o indeferimento se deu em virtude da
vedação, à época de ocorrência dos fatos, do desconto de créditos relativos as
COFINS pagas nas operações de aquisição para revenda do objeto social da
Manifestante, correto o indeferimento do pedido de ressarcimento sob julgo.”

Ocorre que, como bem demonstrado pela Recorrente em seu Recurso Voluntário,
fazendo referência às DACONs, o crédito pleiteado guarda relação com despesas de energia
elétrica, aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica, despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica e despesas com arrendamento mercantil.
Nesse contexto, salvo melhor juízo, o acórdão de primeira instância enfrentou fatos
diferentes daqueles trazidos aos autos e, por isso, é nulo.
Vale, nesse sentido, a observância dos julgados do CARF nesse sentido, cujas
ementas encontram-se abaixo em destaque:

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.965 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900418/2013-44
7
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Data do fato gerador: 15/06/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância administrativa que enfrenta fatos e
enquadramento diferentes dos que compuseram o litígio.
Processo Anulado.”
(Acórdão n.° 3801-003.671)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NULIDADE.
A omissão relativa a fato relevante para o deslinde da causa caracterizar
cerceamento do direito de defesa, a demandar anulação do acórdão recorrido para
que outro seja produzido com apreciação de todas as razões de inconformidade.
Decisão anulada.”
(Acórdão n.o 3402-001.710)

Acolho, assim, a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ.

3. DA ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Como acima avaliado, o crédito pleiteado pela Recorrente não guarda relação com
operações de aquisição para revenda de bebidas classificadas nos códigos 22.01, 22.02 e 22.03 da
TIPI (água, cerveja e refrigerante), que estariam vedados. Na realidade, tratam-se de créditos
extemporâneos de COFINS relacionados com despesas de energia elétrica, aluguéis de prédios e
máquinas e arrendamento mercantil.
Afirma a Recorrente que a apropriação dos créditos tem respaldo na Consulta
Administrativa n.o 13609.001426/2010-63, respondida pela Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil da 6a Receita Federal, conforme Solução de Consulta n.o 156, SRRF06/Disit,
publicada em 09/12/2010, na qual restou assegurado que a Recorrente poderia se apropriar de
créditos referentes a despesas com energia elétrica, aluguéis de prédios e máquinas e
arrendamento mercantil, entre outros. Veja-se:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.965 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900418/2013-44
8

A comprovação da existência dos créditos e que eles não se referem a operações de
aquisição de bebidas para revenda está nas DACONs retificadoras, nas fichas 16A, que
demonstram a base de cálculo dos créditos apropriados. Veja-se:

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.965 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900418/2013-44
9

Comprovado, portanto, que os créditos guardam relação com operações as quais a
apropriação dos créditos são admitidas na legislação, entendo que deve ser reconhecido
integralmente o direito ao crédito declarado no pedido de ressarcimento, e, consequentemente,
na declaração de compensação vinculada.

4. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário,
inclusive no que concerne as preliminares de nulidade.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Laura Baptista Borges,
expresso no presente voto minhas divergências em relação às conclusões do seu voto no sentido
de dar provimento ao recurso voluntário após constatar que a DCTF Retificadora havia sido
transmitida antes da emissão do despacho decisório.
Este tema tem sido bastante recorrente neste Conselho, e as decisões têm sido no
sentido de devolver os autos à unidade de origem para que seja proferido no Despacho Decisório
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.965 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900418/2013-44
10
considerando as informações prestadas na DCTF Retificadora. Vejamos os fundamentos
normativos.
Inicialmente cabe ressaltar que este Conselho tem decidido que a retificação da
DCTF, antes ou após a emissão do despacho decisório, não há de impedir o deferimento do pedido
de restituição/ressarcimento, divergindo do entendimento esposado pela decisão recorrida.
Entretanto, a retificação deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que
comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração original, tal como estabelecido no
§1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
Este entendimento encontra-se disposto também no Parecer Normativo COSIT no 2,
de 28 de agosto de 2015, no qual expressamente esclarece que “não há impedimento para que a
DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB
no 1.110, de 2010”.
A DCTF retificadora é válida e eficaz nos termos do art. 11 da IN RFB no 903/2008,
além de produzir os mesmos efeitos da original. Neste sentido, necessária a avaliação pela
autoridade fiscal quanto a certeza e liquidez das informações ali prestadas quando da análise do
PER/DCOMP formulado com base naqueles dados prestados pela interessada antes da emissão do
Despacho Decisório.
Neste sentido, percebe-se no presente caso que a unidade de origem emitiu o
despacho decisório sem que levasse em conta o conteúdo da DCTF Retificadora. Portanto, o
processo deve retornar para que novo despacho decisório seja emitido levando-se em conta as
informações constantes da DCTF retificadora e as provas que demonstrem o erro cometido na
declaração original, podendo a autoridade fiscal realizar diligências que entender necessárias para
aferição da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado com fundamento no art. 18 do
Decreto no 70.235/72.
Reproduzo duas ementas de Conselheiros desta 1a Turma de Julgamento que
proferiram decisões exatamente neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012 PER/DCOMP. NULIDADE
DO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF RETIFICADORA DESCONSIDERADA. Detendo
natureza de declaração original, a DCTF retificadora transmitida antes do
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.965 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.900418/2013-44
11
despacho decisório deve ser considerada, sob pena de nulidade da decisão.
(Acórdão 3401-012.575, Relator Renan Gomes Rego)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/01/2019 a 31/03/2019 PER/DCOMP.
DECLARAÇÕES/DEMONSTRATIVOS RETIFICADORES DESCONSIDERADORAS EM
DESPACHO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. Detendo natureza de
declaração original, a DCTF, EFC-contribuições e DIPJ retificadores transmitida
antes do despacho decisório deve ser considerada, sob pena de nulidade por vício
de motivação. (Acórdão 3401-012.654, Relatora Sabrina Coutinho Barbosa)
Decido neste sentido, restaram prejudicadas as análises de nulidade da decisão
recorrida e da certeza e liquidez do direito creditório em virtude da apuração a ser procedida pela
unidade de origem.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
os autos retornem à unidade de origem, a fim de que reexamine o pleito do PER/DCOMP,
considerando-se a DCTF retificadora na sua análise e, por conseguinte, seja emitido novo
despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 148
DF CARF MF
Original